Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-81.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000226-81.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONIVALDO DOS SANTOS CARDOSO DA COSTA - CPF: 043.419.991-50 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS -
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE -
TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - ­­­PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATADA - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.­

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
e de cadastro
,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo que se falar em venda casada.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Não há se falar em repetição do indébito, quanto a cobrança das tarifas e seguro, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000226-81.2023.8.11.0007

APELANTE: RONIVALDO DOS SANTOS CARDOSO DA COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONIVALDO DOS SANTOS CARDOSO DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes,
lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, no valor de R$269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), eis que configurada a “venda casada”. Em consequência, condenou a parte requerida a restituir ao autor tais valores, na forma simples, atualizadas pelo INPC desde o seu pagamento e incidência juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Em razão da sucumbência mínima do requerido, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, estes na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, excluído o valor da verba declarada ilegal, e suspendeu a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3o do art. 98 do CPC, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que “
é tese firmada que existe abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, além da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, bem como que existe a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (sic).

Argumenta que
“quanto à tarifa de registro de contrato, essa se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$ 316,00, por um serviço às quais outras instituições financeiras cobram R$60,00, não havendo qualquer demonstração e discriminação do porque fora cobrado tal valor. A onerosidade excessiva é causa suficiente para reconhecimento da ilegalidade da cobrança” (sic).

Assevera que “
no tocante à tarifa de cadastro, essa, em verdade, trata-se taxa de abertura de crédito, que desde 2008 é tida como ilegal e afirma que é notória a onerosidade excessiva de tal tarifa, que cobra o importe de R$ 924,00 para realização de um simples cadastro, por isso, deve ser expurgada do contrato” (sic).

Afiança que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, não obstante, houve a cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 1.818,74, valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contrata-lo ou não” (sic).

Pontua que
“se recalcularmos o financiamento pela taxa de juros constante do contrato (2,98%) no item supracitado, levando em consideração o montante legalmente financiado, veremos que a parcela do financiamento seria de R$ 737,67 e não R$ 877,00 havendo, portanto, uma diferença de R$ 139,33 por parcela. Valor esse Excelências que pode parecer ínfimo, mas, se multiplicarmos pela quantidade de parcelas, perfaz um valor de R$ 6.688,07 a mais no contrato” (sic).

Pontua que
“se excluído o valor das ilegalidades o valor da parcela permanecer inalterado, a taxa de juros efetivamente aplicada será de 3,961820% a.m, contrariando a disposição contratual” (sic).

Também mensura que “
ausente a comprovação de ter ocorrido engano justificável, resta provada a má-fé que dá azo a devolução em dobro, inclusive por se tratar de uma prática repetitiva e constante nos contratos celebrados com esta instituição financeira” (sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade dos juros e das tarifas de registro de contrato; cadastro e seguro; e com o reconhecimento da ilegalidade, sejam esses juros e tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas; seja o apelado condenado ao pagamento da restituição em dobro, bem como ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais (Id. 264635271).

O apelado ofertou as contrarrazões, impugnando a justiça gratuita concedida ao autor, sob o argumento de que possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e em preliminar, alega violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 265073772.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o requerido/apelado,
em sede de
contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor do autor, sob o argumento de que o mesmo possui condições de arcar com as custas processuais e honorários, sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Ademais, o apelado, em sede de contrarrazões, argui a violação ao Princípio da Dialeticidade, sob o argumento de que o autor não rebateu os termos da sentença, contudo sem razão o recorrido, vez que
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade
, visto que a apelante impugnou os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
RONIVALDO DOS SANTOS CARDOSO DA COSTA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S/A,
alegando, em síntese, que
pactuou em 20/05/2022 contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira, no importe de R$ 22.035,10 (vinte e dois mil e trinta e cinco reais e dez centavos), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) prestações, sendo cada parcela mensal no montante de R$ 877,00 (oitocentos e setenta e sete reais).

Aduz, em síntese, que a taxa de juros é abusiva e que foram inseridas tarifas abusivas no contrato, como tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, seguro e, registro de contrato.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos requerendo a revisão do contrato, para declarar a ilegalidade da cobrança de juros, a fim de que sejam aplicados os juros realmente pactuados de 2,98%; declarar a nulidade das cláusulas de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem, tarifa de cadastro e seguro; além da restituição do indébito e subsidiariamente, repetição simples do indébito.

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, no valor de R$269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), bem como, condenou a requerida a restituir ao autor tais valores, na forma simples, atualizadas pelo INPC desde o seu pagamento e incidência juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação.

Inconformado, o autor/apelante recorre, insurgindo sobre a ilegalidade dos juros, das tarifas de registro de contrato, cadastro, seguro e com o reconhecimento da ilegalidade, sejam esses juros e tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas; seja o apelante ressarcido em dobro por todos os valores pagos à maior, bem como seja condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados.

Pois bem. Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença 20/05/2022 (id. 264634780), foi firmada o contrato de financiamento de veículo, onde foram cobrados juros de
2,98% a.m
(dois vírgula noventa e oito) ao mês, sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,08% (dois vírgula zero oito por cento) a.m
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Por fim, recentemente, o STJ foi além e enfatizou que o só fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula no 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Com relação à cobrança de tarifas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP
,

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 -
TEMA 958, considerou ser válida as cobranças,
desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisado, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Especificadamente, em relação à cobrança da
tarifa de registro de contrato
, cobrada no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), que corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, como assinalado, o contrato revisado foi celebrado em 20/05/2022(id. 264634780), logo, possível a sua exigência, vez que há expressa previsão da cobrança no instrumento contratual
.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
TARIFAS
DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E
REGISTRO DE CONTRATO
– LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira”.
(N.U 1001599-04.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

O autor/apelante também defende a nulidade da cobrança das tarifas administrativas denominadas de “
Tarifa de cadastro
”
, requerendo, por conseguinte, a sua exclusão.

In casu,
considerando que o contrato foi firmado entre as partes em 20/05/2022(id. 264634780), foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais),

e não havendo nos autos alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o Banco requerido, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida tarifa de cadastro.

De mais a mais, o apelante discorre que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada,

e que no caso houve a cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 1.818,74 (mil oitocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contratá-lo ou não.

Em que pese os argumentos do recorrente, sem razão o autor, isso porque, como se observa do contrato anexado no Id. 264634780 houve a anuência do autor na contratação do seguro quando da celebração do instrumento contratual no valor de R$ 1.818,74 (mil oitocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), especificamente no Item “B6”.

Desse modo, em caso de efetiva faculdade do contratante em optar pelo seguro ou não, a opção pela contratação não configura venda casada, não havendo falar em responsabilidade por danos morais e repetição de indébito de juros e tarifas pactuadas entre ambas as partes, como bem consignou o juiz sentenciante.

Vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.
(N.U 1000869-13.2022.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Relator Dirceu dos Santos,

Publicado no DJE 06/02/2024)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa, excluído o valor da verba declarada ilegal, contudo, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança pelo quinquídio legal, na forma do § 3o do art. 98 do CPC, eis que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025